Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. DEVER DE MITIGAÇÃO DE PREJUÍZOS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DIANTE DO EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO.
1.Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor sustenta a ilicitude da cobrança de juros capitalizados, supostamente acima da média do “mercado”.
2. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado. 2.2. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica em ordem crescente os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para a identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 2.3. No caso dos autos o índice dos juros aplicado é inferior à média especificada no relatório do Banco Central. 2.4. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964.
3. O instrumento negocial acompanhado do demonstrativo de débito é suficiente para comprovar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para a cobrança do débito.
4. Não é aceitável a apçlicação de um princípio do direito anglo-saxão em sobreposição aos enunciados normativos expressamente previstos no Código Civil, que tem como inspiração a Escola Histórica Alemã. 4.1. O exercício tardio de um direito subjetivo está suficientemente positivado e os encargos moratórios decorrem da inércia do devedor e não de dano causado pelo credor. 4.2. A invocação do princípio do duty to mitigate the loss com o afastamento às regras jurídicas a respeito da prescrição não pode ser acolhida.
5.Recurso conhecido e desprovido.